Tribunal: TJMT
Processo: 0029451-68.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029451-68.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), EDIVALDO JUNIOR RODRIGUES MARQUES DE SOUZA - CPF: 024.122.901-48 (APELANTE), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), ISMAEL VILLAGRA (APELANTE), TENENTE CORONEL PM PAULO CÉSAR DA SILVA (APELANTE), CAPITÃO PM RONALDO REINERS (APELANTE), 3.º SARGENTO PM CLERISMAR SANTOS PEREIRA (APELANTE), LEANDRO TORRES DA SILVA - CPF: 029.652.061-67 (APELANTE), ADRIELE DA SILVA MUNIS (VÍTIMA), ANDREY ALMEIDA SILVA - CPF: 088.528.109-86 (VÍTIMA), RUBENS SALES PEREIRA - CPF: 920.747.311-91 (VÍTIMA), MARCO ANTONIO SALES PEREIRA - CPF: 734.493.931-20 (VÍTIMA), ADRIELE DA SILVA MUNIS - CPF: 042.839.801-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - CPF: 005.161.461-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A VIDA. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXPOR A VIDA DE OUTREM A PERIGO DIRETO OU IMINENTE, POR DUAS VEZES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. QUATRO VÍTIMAS.
1.

PRELIMINARES.

1.1
. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO
.

ATECNIA DA DEFESA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA PARA O PATROCÍNIO DA CAUSA. AFRONTA À SÚMULA 523 DO STJ.
PRELIMINAR REJEITADA. TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS COM EFETIVIDADE POR ADVOGADO PARTICULAR CONSTTITUÍDO ANTERIORMENTE NO FEITO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 523 DO STF.
1.2
.
ATUAL DEFESA CONSTITUÍDA NO PROCESSO ANTES DA SESSÃO DO JÚRI. TEMPO INSUFICIENTE PARA DESENVOLVER AS TESES DEFENSIVAS. PARECER TÉCNICO-PERICIAL CONSIDERADO COMO “PROVA-NOVA”. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
PRELIMINAR

REJEITADA.

DEFESA ATUAL CONSTITUÍDA NO FEITO PARA DEFENDER A CAUSA 11 MESES ANTES DA DATA APRAZADA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. TEMPO HÁBIL PARA CONSTRUIR A LINHA DEFENSIVA. PROVA UNILATERAL. PARECER TÉCNICO-PERICIAL AMPLAMANTE EXPLORADO DIANTE DO JÚRI.
PREJUÍZO ALEGADO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO RESPEITADOS.
MÉRITO.
2. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

NULIDADE DO

JULGAMENTO
.
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS EM PLENÁRIO. SUPORTE NO CONTEXTO PROBATÓRIO.
3
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PARECER TÉCNICO-PERICIAL CONFECCIONADO POR PROFISSIONAL CONTRATADO PELA DEFESA QUE INDICA A POSSIBILIDADE DE RESULTADO DIVERSO DO PRETENDIDO.
ABERRATIO DELICITI
.
IMPOSSIBILIDADE. TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS PELO RÉU. PERSEGUIÇÃO ÀS VÍTIMAS EM VIA PÚBLICA. RÉU QUE ASSUMIU O RISCO DE MATAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 74 DO CP.
4.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

ALEGADA
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA (§1º, DO ART. 20, CP). APELANTE, POLICIAL MILITAR, QUE ESTAVA AO TEMPO DO CRIME SENDO AMEAÇADO PELO
COMANDO VERMELHO
.
INVIABILIDADE. CENÁRIO FÁTICO QUE DEMONSTRA QUE O APELANTE PERSEGUIU AS VÍTIMAS EM ALTA VELOCIDADE, PELA MADRUGADA NO CENTRO DA CIDADE, APÓS ABALROAMENTO DOS VEÍCULOS E DISCUSSÃO NO TRÂNSITO. CENÁRIO QUE NÃO COMPORTA HIPÓTESE DE EMBOSCADA.
5. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 312 DO CP.
INVIABILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI COM SEDE CONSTITUCIONAL. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS, NO CASO, A ACUSATÓRIA. CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO.
6.

DOSIMETRIA DAS PENAS DOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE EXPOR A VIDA DE OUTREM A PERIGO DIRETO OU IMINENTE
.
6.1.

REQUESTADA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO ELEITA NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA PENAL.
IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO AUMENTATIVA DE ACORDO COM ENTENDIMENTO PACIFICADO. 1/6 SOBRE AS PENAS MÍMINAS COMINADAS AOS CRIMES.
ENUNCIADO Nº. 39 TCCR/TJMT.
6
.2.
DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP.
INVIABILIDADE. VETORIAIS NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA TODOS OS CRIMES.
7
.

ATUAÇÃO DE OFÍCIO
:

PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. SOMATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA SEPARAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DOS REGIMES CORRESPONDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO
DES
PROVIDO.

CONS
ONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL, COM
PROVIDÊNCIA
EX OFFÍCIO
.

1.1.
Somente a ausência de defesa técnica, com prejuízos demonstrados ao réu, é apta e capaz de eivar de nulidade o processo, segundo o teor da Súmula 523 do STF. Se o réu foi assistido por advogado constituído quando do oferecimento da resposta à acusação, apresentando conforme seu entendimento melhor tese ao caso, não há que se falar em falta de defesa técnica. Outrossim, a mera discordância, pelo novo causídico contratado no processo, dos argumentos defensivos utilizados por seu antecessor, não implica em nulidade por ausência de defesa técnica.

1.2.
Se a atual defesa foi constituída para patrocinar a causa 11 meses antes da data aprazada para a sessão de julgamento, quase 1 ano antes, apresentando inclusive relatório técnico-pericial - prova unilateral - visando confrontar conclusão de Laudo Pericial elaborado pela inteligência da Polícia Civil aos jurados, é impossível confirmar a incidência da Súmula 523 do STJ, vez que não houve prejuízo ao réu.

2.
A
decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos aos autos (art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP). Assim, existindo teses opostas com amparo em elementos contidos no processo e, havendo coerência na escolha de uma delas, pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

3.
Se o agente do crime efetua três disparos de arma de fogo do veículo que conduzia em alta velocidade em via pública, em direção ao veículo em que estavam a bordo quatro pessoas, aceita o risco de ocasionar o resultado morte em algum ou alguns dos indivíduos, ainda que sua intenção fosse a de atingir, tão somente, o solo ou o pneu do veículo. Logo, tendo em vista que os jurados reconheceram que nessas circunstâncias, ao atingir uma pessoa diversa da que o agente pretendia, afastando a pretendida desclassificação com relação a esta vítima, não há que se falar em cassação do veredicto.

4.
A legítima defesa putativa inserida no §1º, do art. 20, CP, ocorre quando o indivíduo, imaginando agir em legítima defesa, para repelir injusta agressão atual ou iminente e mediante os meios necessários, reage à uma agressão imaginária, por acreditar que está sofrendo agressão ou que irá sofrê-la, o que acontece apenas em sua mente, porque diante de um cenário imaginário, ele se defende de uma agressão que não é real. Se os jurados optaram por afastar a tese de legítima defesa putativa, em consonância com as provas e em sintonia com a linha acusatória, mantém-se irretocável a escolha do Conselho de Sentença consagrada na Carta Magna (art. 5º da CF).

5.

Se
os jurados reconheceram a autoria do delito de tentativa de homicídio qualificado, e não, a autoria do crime do art
. 132 do CP, em sintonia com a prova, eis que o apelante, policial militar, treinado para o manuseio de arma de fogo e projéteis, aceitou o alto risco de matar a vítima
Marco
ao efetuar três disparos de arma de fogo em direção ao veículo,

por ter com esta discutido no trânsito.

6.1.
Conquanto o

legislador tenha deixado de fixar critérios norteadores da exasperação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois índices de aumento por circunstância judicial negativada: 1/6 sobre a reprimenda mínima estipulada ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Logo, se o aumento nesta fase da dosimetria da pena segue tais parâmetros, não há que se falar em desproporcionalidade.

6.2.

Uma vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram valoradas negativamente na 1ª fase da pena, para os três crimes dos quais o réu foi condenado, mediante fundamentação idônea, não há reparos a serem providenciados nesta seara recursal, eis que consentâneos com a realidade dos autos e em sintonia jurisprudencial.

7.
Tratando-se de processo de conhecimento, no qual é fixado o regime inicial para o cumprimento de pena, devem ser observadas as regras dos artigos 33, 69 e 76 do CP, na imposição dos regimes correspondentes às penas de reclusão e detenção. Medida adotada de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Edivaldo Junior Rodrigues Marques de Souza
foi condenado
pelo Tribunal do Júri, sendo a pena imposta pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,

de
18 anos e 8 meses
de
reclusão

e
4 meses 20 dias
de
detenção
em regime
fechado
, por praticar os crimes de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Recurso que Impossibilitou ou Dificultou a Defesa da Vítima
(a
rt. 121, §2°, inc. II e IV, do CP - contra a vítima
Adriele da Silva Munis
), de
Tentativa de

Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Recurso que Impossibilitou ou Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2°, inc. II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do CP - contra a vítima
Marco Antônio Sales Pereira
) e pelo crime de
Expor a Vida de Outrem a Perigo Direto ou Iminente
(art. 132 do CP, por duas vezes – contra as vítimas:
Rubens Sales Pereira
e
Andrey Almeida Silva
), na forma do artigo 70 e do artigo 69, ambos do CP (ID 175605099).

Em suas
razões,
a defesa,
preliminarmente
, requer a
nulidade absoluta do processo
, sob o argumento de que o d. causídico constituído nos autos
antes
da atual defesa incorreu em considerável
deficiência técnica,
afrontando a Súmula 523 do STF.

Defende o
atual causídico
que, pelo fato de ter sido constituído no feito para patrocinar a defesa pouco antes da sessão do Júri, houve prejuízos irreparáveis ao réu; que o Laudo Pericial elaborado pela
POLITEC
além de
frágil e incompleto
, foi a
única prova
produzida pelo Órgão Acusatório e, que o parecer técnico-pericial apresentado perante o Júri foi considerado como
“
prova-nova
” o que gerou “incredulidade aos jurados”, violando os
princípios do contraditório e da ampla defesa
.

No
mérito,
quanto ao crime de
Homicídio Qualificado
, visa a
cassação do veredicto
, sob o argumento de que a
decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
,
seja porque o apelante
não teve a intenção
de produzir o resultado morte quanto à vítima
Adriele
, seja porque as
versões apresentadas
pelas demais vítimas são
contraditórias,
almejando com isso, nova submissão do apelante ao Júri (art. 593, inc. III, “d” e §3º do CPP).

Subsidiariamente,
pede a aplicação da
legítima defesa putativa
(§1º do art. 20 do CP),

ou
aplicabilidade da regra descrita no art. 74 do CP
,
vez que contratou profissional habilitado para confeccionar parecer técnico-pericial que indicou a possibilidade de resultado diverso do pretendido.

No que se refere ao delito de
Tentativa de Homicídio Qualificado
contra a vítima
Marco Antônio Sales Pereira
, pretende-se a
desclassificação
para aquele descrito no
art. 132 do CP
.

Por fim, quanto aos crimes de
Homicídio Qualificado
,
Tentativa de Homicídio Qualificado
e
Expor a Vida de Outrem a Perigo Direto ou Iminente
(pretende a
readequação da fração de aumento
empregada pelo Magistrado nas
penas basilares
e o
decote das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
(ID 175605106).

As
contrarrazões ministeriais
são pela
rejeição da preliminar,
e no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID 175605109).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, deixando de opinar sobre o pedido de reconhecimento da figura descrita no
§1º do art. 20 do CP
, ou daquela descrita no
art. 74 do CP
, e também, sobre o pedido de
desclassificação
do delito de tentativa de homicídio para o crime do
art. 132 do CP
(ID 185816156), conforme sumário que segue transcrito:

“Sumário:
Apelação criminal –
1. Preliminar
– Requer decretação de nulidade processual – Defesa anterior deficiente – Improcedência – Defesa deficiente não se confunde com técnica de defesa adotada pelo causídico anterior divergente da adotada pelo atual causídico – Ausência de nulidade – Inteligência da súmula 523 STF – Ausência de prejuízo sofrido pelo réu
–
2. Mérito
– Pretende anulação do julgamento do Tribunal do Júri – Alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos – Improcedência – Tese acolhida pelos jurados encontra respaldo nas provas dos autos – Princípio da soberania dos veredictos – Somente decisão manifestamente contrária a todo arcabouço probatório é passível de anulação –
3. Dosimetria da pena
– Requer o afastamento das negativações da culpabilidade (homicídio qualificado, homicídio qualificado tentado e perigo para a vida de outrem) e das consequências do crime (homicídio qualificado) – Impossibilidade – Fundamentação idônea – Fração proporcional –
Pela rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTOS PRELIMINARES

1.1. ATECNIA DA DEFESA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA PARA O PATROCÍNIO DA CAUSA

Egrégia Câmara,

Preliminarmente
, a defesa busca ver declarada a
nulidade absoluta do processo
,
seja porque a defesa anteriormente constituída nos autos, desprovida de técnica processual, prejudicou o apelante, em desrespeito à Súmula 523 do STF.

Conquanto o esforço da defesa, razão
não
lhe assiste.

Isso, porque, a defesa anteriormente constituída no processo não pode ser considerada
genérica
ou mesmo
deficiente
. O apelante contratou o advogado Dr.
Marciano Xavier das Neves
(OAB sob n. 11.190/O) para acompanhá-lo na fase extrajudicial (ID 175604810 - Pág. 79), e na sequência, anexou-se aos autos substabelecimento sem reservas de poderes, ao advogado Dr.
Ricardo da Silva Monteiro
(OAB sob n. 3.301), que acompanhou o apelante desde o início da fase processual, tanto, que na Resposta à Acusação contida sob ID 175604940/175604836, a indigitada defesa optou por enfrentar os termos da denúncia por ocasião da instrução criminal, apresentando rol de testemunhas (oito ao todo).

Empós, aquela defesa apresentou pedido de Revogação da Prisão Preventiva (ID 1756604938, 175604965) -
Habeas Corpus
de nº 1010396-70.2022.8.114.0000 -
,
julgado na data de 28.06.2022, em que a ordem foi
parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por providências cautelaras diversas da prisão
(ID 175604994). Consta Termo de Renúncia em 09.06.2022 (ID 175604986).

Por qualquer ângulo que se olhe, não se verifica nos autos qualquer desídia ou atecnia da defesa patrocinada pelos advogados ora constituídos nos autos, obstando que ao menos, se cogite a incidência de ausência e/ou insuficiência de defesa técnica.

Além de que, como cediço, a
“(...) posterior discordância em relação à profundidade das teses defensivas então apresentadas, ou em relação às estratégias adotadas pelos profissionais então constituídos pelo paciente não tem o condão de macular de nulidade o ato, uma vez que o réu não pode ser considerado indefeso. (...)”
. (STJ. RHC 41.517/PI, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

Não se pode olvidar que no processo penal, em obediência ao princípio
pas de
nullité sans grief
(art. 563 CPP), não se declara a nulidade de ato sem a comprovação do efetivo prejuízo ao réu, ônus do qual a defesa não se desincumbiu de fazê-lo.

Se não bastasse, a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal dispõe que:
“No processo penal,
a falta de defesa
constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Destaquei.

Ilustra bem esse posicionamento o julgado abaixo reproduzido:

“... Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa quando o acusado é regularmente assistido durante toda a instrução criminal por advogado por ele constituído ou nomeado pelo juízo, de modo que, não obstante a nomeação de advogados distintos na segunda fase da persecução penal vislumbra-se que o acusado não padeceu de defesa técnica durante os atos praticados no curso da instrução criminal, não sendo tal motivo suficiente para configurar a pretensa nulidade pela deficiência técnica (...)”. (N.U 0000736-74.2015.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

Logo, tomando por base as orientações das Cortes Superiores, em franco reconhecimento do princípio
pas nullité sans grief
, ínsito no art. 563,
caput
, do CPP, em conformidade com o entendimento da cúpula ministerial,
desacolho a preliminar defensiva
.

É como voto.

1.2. ATUAL DEFESA CONSTITUÍDA NO PROCESSO ANTES DA SESSÃO DO JÚRI. TEMPO INSUFICIENTE PARA DESENVOLVER AS TESES DEFENSIVAS. PARECER TÉCNICO-PERICIAL CONSIDERADO COMO “PROVA-NOVA”. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

Egrégia Câmara,

A defesa técnica relata que
foi contratada para patrocinar a causa somente após a prolação da sentença de pronúncia
, ou seja,
muito próximo à data da sessão de julgamento
(ID 175605071 e 175605004).

Aduz, também, que o parecer técnico-pericial foi finalizado no dia 30.05.2023, anexado no processo eletrônico em 31.05.2023 e, mesmo observado o prazo do art. 422 do CPP, foi considerado como “
prova-nova, não submetida ao contraditório e ampla defesa
”, gerando “incredulidade aos jurados” e causando prejuízos irreparáveis ao apelante.

Sem razão.

A

sentença de pronúncia foi proferida pelo Juízo singular em
04.04.2021
(ID 175604950) e a atual defesa do apelante representada pela Dra
. Jânia Mikaelle Godoy Monteiro Matos
(OAB/MT nº. 22.458), foi constituída para o patrocínio da causa em
01.07.2022
(ID 175605005), tanto, que em 11.07.2022, apresentou rol de testemunhas para serem ouvidas na sessão de plenário (cinco ao total) (ID 175605007).

Oras! Se a atual defesa foi constituída
01.07.2022
(ID 175605005) e a sessão de julgamento foi realizada em
05.06.2023

(ID
175605027 e 175605098), o causídico teve tempo suficiente para ter acesso aos autos e desenvolver a linha defensiva.

A par desse recorte, noto que a
defesa já estava atuante no feito há aproximadamente 11 meses antes da realização da sessão de julgamento,
ou seja, quase um ano antes da sessão, tendo assim, tempo hábil para análise de tudo que foi colhido no caderno acusatório, não havendo que se falar em qualquer prejuízo ao apelante nesse ponto.

O profissional contratado pela defesa,
Marcus Van Basten Rodrigues Mendes Ribeiro
(CREA MT 043553 e RNP 1217607439) -, assinou o parecer técnico-pericial em
28.05.2023
que foi
anexado
no processo em
30.05.2023,
dois dias após a assinatura do referido documento (ID 175605072) e
quatro dias antes da sessão de julgamento
.

A d. advogada estava atuante na causa há onze meses antes da indexação do parecer, não havendo que se falar em qualquer prejuízo ao apelante, quanto ao tempo que a defesa entende ser necessário para elaborar as teses defensivas, já que, como profissional habilitada para isso, tomou ciência dos autos, na integra, após o início do patrocínio da causa, muito antes da data da sessão de julgamento.

Sobre a alegação defensiva de que o
parecer técnico-pericial apresentado pela defesa foi considerado injustamente pelos jurados

como “
prova nova
”,
não se sustenta, até mesmo porque
o referido parecer foi n
o prazo do
art. 479 do CPP,
não sendo possível dizer que o causídico não teve oportunidade justa para apresentar o referido documento ao Júri, e tampouco, que os jurados não analisaram as provas com devida cautela.

Nesse sentido, o Ministério Público de 1º grau foi enfático em sede de contrarrazões ao afirmar que a “
defesa explorou amplamente em plenário o parecer técnico que alega ter sido imprescindível, ou seja, a referida prova foi apresentada e apreciada aos legítimos julgadores da causa
” destaquei (ID 175605109).

Se é assim, uma vez que a defesa teve a oportunidade para apresentar o parecer técnico-pericial perante o Júri, porque observado o prazo do art. 479 do CPP, não há como afirmar a existência de qualquer prejuízo ao apelante, eis que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa assegurados no art. 5º, LV, da CF, lembrando nesse aspecto que, mesmo se tratando de prova unilateral, a defesa não foi impedida de, em momento algum, apresentar a sua versão e aos Jurados, respaldada uma delas – no caso, a acusatória, no parecer técnico-pericial.

Além disso, consta na Ata de Julgamento sob ID 175605098, que após a defesa exercer a faculdade da tréplica e, concluídos os debates, a Magistrada Presidente do Júri anotou na Ata que, ao indagar as partes “
se tinham algum requerimento ou reclamação a apresentar
”, com referência ao questionário ou aos quesitos, as partes responderam negativamente, lembrando nesse ponto, que o art. 482 do CPP em seu inciso I, aborda sobre a materialidade do fato, enquanto o inciso II, sobre a autoria delitiva.

Aliás, como bem anotado pela d. PGJ: “...
a prova estava juntada aos autos, portanto, seu teor era de conhecimento das partes, de modo que, não formulou quesitos ou indicou assistente técnico porque entendeu que era dispensável diante da estratégia de defesa adotada por ele, que era de conduzir o caso a julgamento pelo Júri na tentativa de convencer os jurados a absolver o réu
” (ID 185816156).
Ilustrando o tema:

“... 3. Não se verifica a alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório se a parte teve acesso às provas para apresentação de alegações finais logo após a manifestação ministerial, mesmo que elas tenham sido juntadas aos autos tardiamente. 4. Por se tratar de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, a defesa ainda tem a oportunidade de requerer novas diligências(...), nos termos do que dispõe os arts. 422 e 423, ambos do CPP. 5. Agravo regimental não provido”. (AgRg no RHC n. 83.589/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 30/8/2019.).

Diante do exposto, uma vez que a defesa não comprovou qualquer nulidade a ser declarada, em desatenção ao art. 563,
caput,
do CPP,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 18.12.2016, por volta das 4h da madrugada,
Edivaldo Junior Rodrigues Marques de Souza,
após discussão no trânsito mediante uso de arma de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de fogo em direção ao veículo no qual as vítimas
Adriele da Silva Munis, Marco Antônio Sales Pereira, Rubens Sales Pereira
e
Andrey Almeida Silva
estavam a bordo.

Consta que
Rubens
conduzia seu automóvel
,
modelo
Palio EDX,
placa identificadora KAR-4339, cor vermelha, na Avenida
Isaac Póvoas,
nesta capital, com os passageiros
Marco
,
Adriele
e
Andrey,
quando ultrapassou e danificou o retrovisor do veículo
Honda Fit,
conduzido por
Edivaldo,
que iniciou com sua convivente
Hayssa dos Santos Ribeiro,
uma discussão com as vítimas
.

Objetivando encerrar a desavença,
Rubens
acelerou o veículo
Pálio
na tentativa de se afastar dali, no entanto,
Edivaldo
os perseguiu, e na sequência, desferiu disparos de arma de fogo atingindo a vítima
Adriele
com um dos projéteis, desferidos da pistola da marca
IMBEL
, calibre nominal .40, com numeração de série EKA-16402, que foi a óbito em razão dos ferimentos.

Em razão desse cenário,
Edivaldo
foi denunciado pela prática dos crimes insculpidos nos artigos

121, § 2°, incisos II (motivo fútil), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal c/c o artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, por três vezes.

O processo tramitou regularmente e o Júri Popular condenou
Edivaldo
à pena de
18 anos e 8 meses de reclusão
e 4 meses 20 dias de detenção em regime fechado, pela prática dos crimes descritos no artigo
121, §2°, inc. II e IV, do CP, contra a vítima
Adriele da Silva Munis
; no art. 121, § 2°, inc. II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do CP, com as implicações da Lei nº 8.072/90, alterada pela Lei nº 11.464/2007, contra a vítima
Marco Antônio Sales Pereira,
e no art. 132 do CP, por duas vezes, contra as vítimas
Rubens Sales Pereira
e
Andrey Almeida Silva
, na forma do artigo 70 e do artigo 69 ambos do CP.

A materialidade e a autoria dos delitos são extraídas do Laudo Pericial de nº. 2.18.2016.25248-01, Laudo de nº. 2.06.2016.016512-01 (ID 175604806 - Pág. 55/59 e ID 175604806 – Págs. 181/202), Laudo de Confronto Necropapiloscópico nº. 1133/2016 (ID 175604805 – Págs. 50/52); Laudo Pericial de Balística nº. 2.3.2017.25351-01 (ID 175064805 – Págs. 56/61); Laudo Pericial da Vítima de nº. 1.9067.1.2016.97466-01 (ID 175604811 – Págs. 10/17); Mapa Topográfico (ID 175604811 – Págs. 18/23); Laudo Pericial de Imagens de nº. 2.12.2019.34440-01 (ID 175604807 - Pág. 19/55); Laudo Pericial do Artefato Bélico de nº. 2.3.2019.34626-01 (ID 175604807 - Pág. 77/80); Laudo Pericial de Áudio e Vídeo de nº. 2.12.2019.35933-01 (ID 175604808 – Págs. 15/69); Laudo Pericial de Caracterização de Projétil de Arma de Fogo (ID 175604808 – Págs. 71/86); Laudo Pericial de Confronto Balístico entre Arma de Fogo e Projétil nº. 2.3.2020.39076-01 (ID 175604810 – Págs. 63/76), Auto de Depósito do Veículo (ID 175604805 - Pág. 36), Auto de Constatação de Veículo (ID 175604811); Termo de Apreensão (ID 175604805 – Pág. 95); Termo de Entrega (ID 175604807 – Pág. 82); Três Relatórios de Investigação (ID 175604805 – Págs. 98/100; 175604806 – Págs. 36/38 e Págs. 210/215); Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 175604805 – Pág. 44) e Ofícios de ID 175604805 – Págs. 87/90 e 175604805 – Págs. 134/137, corroboradas pelos depoimentos das vítimas, testemunhas e informantes.

Superadas as questões preliminares, passo ao mérito.

3. HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Em suma, a defesa pretende a cassação do veredicto, sob o argumento de que o apelante

não teve a intenção de produzir o resultado morte quanto à vítima
Adriele
; que as versões apresentadas por
Marco, Rubens e Andrey
seriam contraditórias; que a discussão no trânsito
não
restou comprovada, informação que, inclusive, não consta no Boletim de Ocorrência; que a atitude de
Rubens
foi decisiva para resultar no “fatídico desfecho”; que as imagens das câmeras de segurança pública contradizem o que foi dito pelas vítimas; que o apelante estava “brincando” com o condutor do veículo
Celta
(seu cunhado
Felipe
), bem como não houve perseguição do apelante às vítimas.

Novamente, questiona o trajeto percorrido pelo projétil que atingiu a vítima
Adriele
e as amolgaduras constantes no projétil causadas após atingir o veículo, revelando que o apelante não teve a intenção de provocar o resultado morte. Alega, ainda, que a condenação se deu por fatos alheios as provas e que os Jurados se mostraram “divididos” na escolha das teses apresentadas na sessão de julgamento, ressaltando por fim, que o apelante ostenta 14 anos de serviço público, com comportamento excepcional na instituição da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com vários elogios a sua atuação.

Razão
não
lhe assiste.

Inicialmente, consigna-se que o Laudo Pericial elaborado pela
POLITEC
, novamente questionado pela defesa no mérito, foi amplamente analisado na tese preliminar, bem como a tese de deficiência de defesa técnica, restando superadas, portanto.

Prosseguindo, nos termos do art. 593, III,
“d”
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando
absolutamente dissociada
dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena, de clara ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, XXXVIII,
“c”
, da Carta Magna.

Eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“... 1. No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo (...)”. (STJ. AgRg no AREsp 1619107/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020).

Em linhas gerais, os documentos acostados ao feito demonstram que na madrugada de 18.12.2016, na Avenida
Isaac Póvoas
, nesta capital, o apelante, conduzindo o veículo
Honda Fit
, mediante uso de arma de fogo, por motivação fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, efetuou três disparos de arma de fogo contra o veículo
Pálio,
em que as vítimas
Adriele, Andrey, Marco
e
Rubens
estavam a bordo causando a morte de
Adriel
que foi atingida por um dos projéteis, enquanto os veículos ainda estavam em movimento na via pública.

Segundo consta, as vítimas estavam em um evento festivo comemorando aniversário de
Rubens
e, após consumirem bebidas alcóolicas, saíram do local, sendo
Rubens
na direção do veículo
Pálio,

Marco,
seu irmão, no banco passageiro dianteiro e,
Adriele
e
Andrey
no banco de trás do veículo.

Enquanto
Rubens
conduzia o veículo
Pálio
na Avenida
Isaac Póvoas
, ele e
Marco
avistaram dois veículos:
um
Celta
, cor branco
(conduzido por
Felipe dos Santos Ribeiro
e sua convivente no banco passageiro,
Nycolle Ana dos Santos Ribeiro
)

e o
Honda Fit
(conduzido pelo apelante com sua convivente,
Hayssa

dos Santos Ribeiro
), ambos os veículos transitando na via com manobras perigosas, como se fossem colidir.
Rubens
, ao presenciar tal cenário, decidiu realizar uma ultrapassagem para se esquivar do impasse.

Durante a ultrapassagem, o veículo
Pálio
tocou no veículo
Honda Fit,
dando causa aos insultos proferidos pelo apelante e sua convivente
Hayssa
contra as vítimas, tendo
Marco,
revidado com mais ofensas.

Para se desvencilhar,
Rubens
acelerou o veículo
Pálio
e, durante o trajeto, as vítimas três disparos de arma de fogo (um disparo atingiu o para-choque do veículo e, outro, atravessou o porta-malas e atingiu
Adriele,
que se acomodava no banco traseiro.

As investigações realizadas pela Polícia Civil foram concluídas no ano de 2020, conforme Relatório Policial subscrito pelo Delegado de Polícia Civil (ID 175604811). Descortinou-se que o projétil extraído do corpo da vítima
Adriele
foi expelido pelo cano da pistola da marca
IMBEL
, calibre nominal .40, com numeração de série E
KA16402,
destinados ao uso policial (ID 175604810 – Págs. 63/76).

Em continuidade às investigações e através de análise de imagens capturadas das câmeras de segurança da casa noturna
Valley Pub
(local próximo aos fatos), da relação de clientes e do cadastro de pessoas portadoras de arma de fogo disponibilizados pela administração da boate, descobriu-se que no dia do ocorrido, o apelante, policial militar lotado no Batalhão da
ROTAM
, esteve na boate com a sua convivente
Hayssa,
e que o casal saiu dali às 3h42min, horário muito ao próximo dos fatos (ID 175604811 e 175604805).

Além disso, das imagens das câmeras de segurança pública foi possível notar parte da dinâmica dos fatos, como descrito o Relatório de ID 175604811, sob o qual descreve o momento em que o veículo conduzido por
Rubens
ultrapassa o veículo conduzido pelo apelante, e os veículos se tocam. Empós, as câmeras também registraram o apelante perseguindo as vítimas em alta velocidade na via pública.

Embora as câmeras de segurança pública não tenham registrado o momento em que o apelante efetuou os disparos de arma de fogo, segundo as vítimas
Andrey, Marco
e
Rubens
, enquanto ainda estavam em movimento, ouviram os três disparos.

As citadas vítimas

prestaram os depoimentos a seguir:

Andrey Almeida Silva,

namorado de
Adriele
, na
fase administrativa
em 16.12.2016, que no dia dos fatos estavam em uma festa e após consumirem bebida alcóolica (cerveja), decidiram ir embora às 03h45min.
Andrey
e
Adriele
estavam de carona no banco traseiro, conduzido por
Rubens
.

No caminho,
Andrey
observou que
havia dois veículos logo à frente
“pareados” em alta velocidade, um
Celta branco
e um
Honda Fit
, e ao tentar
ultrapassá-los,

“
fechou
” o veículo
Honda Fit
,
tanto, que os
retrovisores se chocaram
, no qual havia

dois passageiros (o apelante e
Hayssa
), que
proferiram palavras de baixo calão contra as vítimas
, enquanto
Marco
, irmão de
Rubens
,
retrucou com palavrões
, momento em que
Rubens
acelerou o veículo
Pálio
na tentativa de se esquivar do entrevero
.

No entanto, o condutor do
Honda Fit
(apelante)
os perseguiu e em dado ponto da perseguição na via pública
,
Andrey
ouviu
três disparos
de arma de fogo dos quais, um projétil não os atingiu, o outro
atingiu a lataria
do veículo
Pálio
e o último projétil, a
vítima
Adriele
,
razão porque se deslocaram até o hospital mais próximo. Contudo,
Adriele
não
resistiu aos ferimentos (ID 175604805 - Págs. 17/20).

Em 03.01.2017,
Andrey
prestou
outra declaração
ratificando suas palavras no sentido de que “
percebeu um veículo celta branco e um honda fit (...) estavam pareados pareados e que nesse momento Rubens ultrapassou o honda fit; (...)
”; acreditou que
Rubens
“
fechou o honda fit
” por estar sob efeito de bebida alcóolica e que “
evitando bater em tartarugas que estavam na via
”, mas que não provocou o outro motorista, e que durante “a discussão”,
Andrey
ficou em estado de alerta

(ID 175604805 – Págs. 42/44).

Na data de 11.12.2018,
Andrey
compareceu novamente à Delegacia de Polícia sendo submetido ao reconhecimento fotográfico e confirmou que o apelante se tratava do condutor do veículo
Honda Fit
e autor dos disparos (ID 175604807 – Págs. 3/4).

Em juízo,
em 29.03.2022,
Andrey
confirmou suas palavras aduzindo que
Rubens
ultrapassou o veículo
Honda Fit
para desviar das “
tartarugas
” na avenida
e que o apelante “
emparelhou o veículo ao nosso e passou a proferir palavras de baixo calão
” sic, pelo período de 4 a 5 min., momento em que
iniciaram a discussão
(ID 175604922 e 175605064).

Inquirido na Sessão Plenária,
em
Andrey
não se recordava acerca do
Celta
branco, mas rememorou que
Rubens
realizou manobra de ultrapassagem na via pública e encostou no para-choque carro do apelante
, momento que o
apelante os insultou, e
Marcos,
respondeu da mesma forma,
que
apelante,
os
perseguiu,
e após tais fatos,
ouviu três disparos de arma de fogo.
Por fim, afirmou que Rubens não dirigiu o veículo em forma de “
zigue-zague
” (ID 175605095 - Pág. 3 e 175605108).

Na fase policial,
Marco Antônio Sales Pereira
afirmou que ingeriram bebida alcóolica na festa e que todos foram embora aproximadamente as 4h da madrugada no veículo de
Rubens
(seu irmão). Durante o trajeto, na Avenida
Isaac Póvoas
, avistou um veículo
Celta,
cor branca e
outro veículo tentando “jogar” o veículo
Celta
branco em direção à calçada
e disse para
Rubens
sair dali, acelerou o veículo
Pálio
.

Na
ultrapassagem, os retrovisores dos veículos de
Rubens
e do apelante se chocaram
, o que fez
o apelante a proferir xingamentos e o declarante revidou os palavrões
, momento em que
Rubens
tentou fugir do apelante
, que por sua vez
os perseguiu
e, em dado momento da perseguição,
Marco
ouviu três disparos de arma de fogo
(ID 175604805 - Pág. 28/29). Em juízo,

confirmou que consumiram bebida alcóolica e que não se recordava o que seu irmão
Rubens
consumiu, mas que ele (
Marco
) consumiu cerveja (ID 175605070).

Na
fase judicial
,
Marco
confirmou que estava acontecendo um “entrevero” entre os condutores dois veículos (não se lembrou das características desses carros), e que seu irmão
Rubens
realizou uma ultrapassagem, no entanto,
houve um abalroamento entre o veículo de
Rubens
e outro veículo
, ocasião em que ocorreu uma discussão. Logo após,
Rubens
seguiu o caminho momento que ouviu três disparos de arma de fogo (ID 175605070).
Marco
não compareceu à sessão plenária (ID 175605098 - Pág. 8).

Rubens Sales Pereira
,
na
fase policial
, declarou que ele,
Adriele, Andrey e Marco
estavam em uma festa; que
ele consumiu bebida alcóolica tipo
Campary
; foram embora do evento no veículo de
Rubens
(que não apresentava sinais de embriaguez)
.
Durante o caminho, na Avenida
Isaac Póvoas
, ao
parar num sinal de trânsito,
Rubens
avistou o veículo
Honda Fit
“batendo” no veículo
Celta
,
cor branca (ambos em movimento), “
jogando o carro para cima
” e depois,
em direção à calçada;
que o condutor do veículo
Celta
estava tentando se desvencilhar das “investidas” do condutor do veículo
Honda Fit.

Diante desse cenário,
Rubens,
que estava conduzindo seu veículo
Pálio
,
acelerou seu veículo, na tentativa de afastar-se,

mas o condutor do veículo
Honda Fit
(apelante) também acelerou, “
quando foi de encontro com o veículo do declarante e começou a desferir palavras de baixo calão
” contra as vítimas, ao passo que
Marco
respondeu o apelante com mais ofensas
, e após, ainda conduzindo seu veículo o
uviu os disparos de arma de fogo
, sendo que um dos projéteis atingiu a vítima
Adriele.

Em juízo,
segundo
Rubens,
naquela ocasião, “
os dois veículos estavam a sua frente
; que ao realizar a manobra encostou no carro do apelante; contudo não houve maiores danos nos veículos; que
não
trafegaram de forma paralela na Avenida, mas que
ambos “parearam
”, que
não
fez a manobra para se desviar das “
tartarugas
”; que houve
troca de ofensas verbais entre
Marco
e o apelante e,

a partir daí,
Rubens,
assustado,

acelerou seu veículo,
quando em dado momento,
ainda em movimento no centro da cidade, ouviram disparos de arma de fogo
(ID 175605069).

Inquirido na sessão plenária
,
Rubens
confirmou suas declarações na íntegra, reafirmando que estavam em um evento festivo (em seu aniversário), consumiu bebida alcóolica (uma dose de “
Campary
”) e após saírem do local avistou uma “discussão” no trânsito entre dois condutores, eis que um deles “
empurrou
” o outro em direção à calçada. No intuito de desviar do introito,
Rubens
fez a ultrapassagem quando encostou no retrovisor do veículo do apelante, ocasionando uma desavença no trânsito. Por acreditar que nada de grave aconteceu (pois não houve nenhum dano material),
Rubens
continuou seu trajeto. Após isso, as vítimas ouviram disparos de arma de fogo e a vítima
Adriele
lhes dizendo que teria sido atingida por um dos disparos (ID 175605095 e 175605108).

Os informantes
Aline da Silva Munis
(ID 175604805 - Pág. 46/47 e 175605095 – Pág. 7/8);
Gonçalina da Silva Souza
(ID 175604807 – Págs. 69/70);
Muriel Joaquim Souza Reis
(ID 175604806 - Pág. 68/69);
Tabata Almeida Claro
(ID 175604806 – Págs. 82/83);
Carlos Alberto Molina dos Santos
(ID 175604806 – Págs. 84/85); e
Benhur Chitolina
(ID 175604806 – Págs. 40/71 e 175604807 - Pág. 83/85) não estavam presentes no momento dos fatos.

Da mesma forma, as testemunhas e/ou informantes arrolados pela defesa:
Marciano Xavier das Neves
(ID 175605060),
Sub Ten. PM Altamiro Lopes da Silva
(DI 17605058);
José Aparecido de Souza
(ID 175605065),
Valdenir Ferreira Amorim
(ID 175605066);
Ivanir Rodrigues Marques
(ID 175604810 – Págs. 101/102 e 175605094);
Leandro Torres da Silva,
nada esclareceram sobre os fatos

(ID 175605062 e 175605094).

Na fase policial,
Felipe

dos Santos Ribeiro
disse que se encontrou com o apelante após os fatos, o qual lhe disse que teria efetuado os disparos de arma de fogo “
apenas para assustar
”, e que
Hayssa,
acreditou ser uma tentativa de assalto, mas que ela não ouviu os disparos de arma de fogo. Em juízo, relatou crer que “
o condutor do veículo realizou a frenagem e zig-zag frente do veículo do disciplinado após colidir com o veículo do mesmo, respondeu que a batida inicial poderia ser devido uma manobra de ultrapassagem, todavia as manobras de frenagem e zig-zag seriam um ato de provocação”.

Ouvido na sessão plenária,
Felipe
afirmou que viu que o condutor do
Pálio
realizando frenagens à frente do
Honda Fit
e, após, não viu mais os veículos (ID 175604810 – Págs. 98/99, 175605067 e 175605094).

Na fase policial,
Nycolle Ana dos Santos Ribeiro
não se recordava do momento da colisão, pois havia consumido “drinks” e cerveja naquela noite, mas disse que o apelante e
Hayssa
pensaram se tratar de um assalto. Em juízo,
Nycolle
disse ter visto o momento da colisão dos veículos
Honda Fit
e
Pálio
e que após o
Pálio
ultrapassar, realizou frenagem e movimentos de “zigue-zague”, “
como se tivesse provocando
”. Ouvida na sessão plenária, afirmou se recordar apenas do momento em que
Felipe
parou com o veículo
Celta
perguntando o que teria acontecido ao apelante, que respondeu “achou que teria sido um assalto” (ID 175604810 - Pág. 98/99, 175605068 e 175605094).

Na fase policial,
Hayssa dos Santos Ribeiro
, convivente do apelante, aduziu que estava com o apelante na boate
Valley
e seu cunhado
Felipe dos Santos Ribeiro
no dia dos fatos, e que após consumirem bebida alcóolica, ela e o apelante foram embora no veículo
Honda Fit,
enquanto
Felipe
e sua irmã (
Nycolle Ana dos Santos Ribeito
) foram embora em um veículo
Celta,
cor branca. Durante o trajeto,
surgiu na via pública, um veículo que “
fechou
” o veículo em que ela e o apelante estavam,
e que este veículo
logo à frente no formato de “
zigue-zague”
e que eles acharam que se tratava de um assalto
, além disso,
mais à frente, o apelante desferiu três disparos de arma de fogo em direção ao solo
, objetivando atingir o
pneu
do veículo (ID 17604810 – Págs. 94/96).

Em juízo,
Hayssa
ressaltou que o veículo que os “fechou” no trânsito (conduzido por
Rubens
), f
ez
zigue-zague
na frente deles “
sempre fechado e freiando dificultando qualquer movimento que fizesse seu veículo ultrapassá-lo
” e que acreditaram se tratar de um roubo ou “
algo ruim
”
para o apelante que, por ser policial, efetuou três disparos de arma de fogo em
direção ao chão
, se deslocaram em direção à Delegacia da Polícia Civil e, em seguida, sua irmã e cunhado chegaram ali. Rememorou que em dado momento em que estavam transitando na via pública, “
houve um pequeno momento que ficaram de forma paralela, antes da colisão
(...) que houve insultos do motorista do outro veículo (...) que após isso, já passaram a frente do seu veículo
” (ID 175605094).

Inquirida na sessão de julgamento,
Hayssa
confirmou que estava na boate
Valley
com o apelante, sua irmã (não identificada) e seu cunhado
Felipe
; que consumiram bebida alcóolica e após certo tempo foram embora; que durante o trajeto
o veículo conduzido pela vítima
Rubens
ultrapassou o veículo em que eles estavam, que não houve “
lado a lado
”, mas apenas ultrapassagem,
e que após a ultrapassagem, o veículo
Pálio
movimentou-se em “
zigue-zague
”,

“
parou na frente deles, diminuiu a velocidade
” e proferiu palavrão
,
negando que ela ou o apelante tivessem proferido qualquer ofensa às vítimas
.

Ao se aproximarem da Avenida
Isaac Póvoas
, o apelante,
nervoso
, e
pensando se tratar de um assalto
, efetuou os disparos de arma de fogo, há aproximadamente 15 metros de distância do veículo em que as vítimas estavam, em
direção ao solo
(ID 175605059).

Na
fase administrativa
, em 09.03.2020, o apelante disse que
não
se recordava de estar acompanhado naquele dia, que estava na boate
Valley;
que
não
usou veículo
Honda Fit
e, ao lhe ser mostrado fotografia do veículo
Pálio
, disse
nunca tê-lo visto
e que não se
recordava de nada.
O Delegado de Polícia mostrou ao apelante imagens de vídeo capturadas pelas câmeras de segurança pública, as quais revelaram o veículo
Honda Fit
e o veículo
Celta
em movimento na via pública, os quais abalroaram, mas mesmo assim, continuou negando qualquer envolvimento (ID 175604810 – Págs. 79/82).

Em
17.03.2020
,
novamente inquirido pelo Delegado de Polícia
, o apelante
confirmou que estava envolvido no caso
e estava
acompanhado
de sua namorada à época (
Hayssa
), na boate
Valley,
local em que consumiram bebida alcóolica; bem como entrou com uma arma de fogo; que o veículo
Honda Fit
pertencia a sua genitora e ao sair do local,
durante o trajeto,
“um”
veículo os ultrapassou e “fechou
” o veículo que conduzia, ao passo que o apelante
tentou se esquivar da colisão
, mas sem êxito; que
parecia se tratar de um assalto
, mas que
não efetuou nenhum disparo de arma de fogo
(ID 175604811 – Págs. 25/29).

Em juízo
, ele aduziu que ao conduzir o veículo de sua genitora,
Honda Fit,
foi surpreendido por
um
Pálio,
cor

vermelha
que
invadiu a pista
em que o apelante conduzia o veículo
Honda Fit,
na sequência, houve uma
colisão entre os veículos,
entre o para-choque e o para-lamas, danificando o veículo
Honda Fit,
e que pós ultrapassá-lo, o
condutor do
Pálio
(vítima
Rubens
) reduziu a velocidade.

Disse que
tentou “
sair daquela situação
”, mas o condutor do veículo
Pálio
acelerou evitando qualquer possibilidade de o apelante se desvencilhar
, e que ao se aproximar da
Avenida Prainha
o condutor do veículo
Pálio
re
alizou outra frenagem brusca aproximando os veículos por mais uma vez
. Pelo fato d
e a sua convivente ficar assustada e com medo do que poderia acontecer
, o apelante efetuou três disparos de arma de fogo na parte traseira do veículo
Pálio
,
em direção ao pneu
(ID 175605061).

Na sessão plenária,
o apelante relatou que o condutor do veículo
Pálio
(vítima
Rubens
)

ultrapassou o veículo do qual estava conduzindo (
Honda Fit
) abruptamente, o que o fez
sentir-se nervoso, angustiado, com medo e “
sem condições de pensar
”
visto que foi tudo “
muito rápido
”
e sem saber o que fazer
,
“
imaginando muito
” que ele estava sob ameaça de morte
e pensando que “
eles iriam atirar em mim
”, o que o
motivou a efetuar os disparos de arma de fogo
, ambos os veículos ainda em movimento,
para defender a si e a sua convivente, a fim de “conter ameaça iminente
” pensando, em suas palavras: “
lá vem eles de novo
”, frisando ao final assumir “a culpa” mas que não foi proposital (ID 175605108).

Das declarações supra, percebe-se que há divergências quanto à existência da famigerada discussão no trânsito que desencadeou a conduta do apelante, bem como há divergências acerca da dinâmica dos fatos, de como se deram, diante da existência de versões conflitantes nas palavras das vítimas (que foram unânimes) quando comparadas às declarações do apelante e de sua convivente
Hayssa,

sendo certo, que o Conselho de Sentença optou por uma das versões, qual seja, a endossada pelo Douto Ministério Público.

Quanto às alegações defensivas apontando incoerências nas palavras dos informantes
Andrey, Marco
e
Rubens
, acerca do que eles teriam consumido naquela noite se cerveja ou bebida tipo “
Campary”;
se estavam em “alto estado de embriaguez” ou não; se viram o
Celta
branco ou não; se os veículos ficaram “emparelhados” durante a ultrapassagem ou não; se os retrovisores dos veículos se chocaram ou não; se
Rubens
teria realizado a ultrapassagem para desviar da sinalização na via pública - “
tartarugas
” - ou não, são alegações, a meu ver, que não afastam a decisão dos Jurados que escolheram uma das versões apresentadas na sessão de julgamento.

Extrai-se dos depoimentos das vítimas, que
Rubens
realizou a ultrapassagem na via pública e causou abalroamento entre os veículos de
Rubens
e do apelante, o que resultou em uma discussão no trânsito entre
Marco
e o apelante.

Ademais, os questionamentos defensivos acerca do que exatamente as vítimas consumiram de bebida alcóolica naquele dia, bem como sobre a ultrapassagem realizada por
Rubens
foi para desviar-se da sinalização (tartarugas na via pública) ou para ultrapassar o veículo
Honda Fit,
ou que os veículos envolvidos permaneceram um tempo ou não na via pública emparelhados, não são capazes de fragilizar a escolha dos Jurados, até mesmo porque, todos (
Andrey, Marco
e
Rubens
) foram unânimes ao afirmar que houve troca de ofensas verbais entre
Marco
(irmão de
Rubens
) durante a ultrapassagem do veículo conduzido por
Rubens
(ID 175605070).

Nesse ponto, inclusive, consta na votação dos Jurados, nos
Quesitos,
4 votos a favor e 3 votos contra, no sentido de que o crime se deu em razão de discussão relacionada ao trânsito (ID 175605098).

Para além disso, constam no ID 175604922 vídeos capturados pelas das câmeras de segurança pública, conforme Relatório Policial de ID
175604811 - Pág. 47/78 subscrito pelo Delegado de Polícia que presidiu o caso e
consignou o seguinte:

“... b) pela câmera 07 (situada no cruzamento da Av. Isaac Póvoas com a Avenida Presidente Marques), às
03:?47:40
, visualiza-se a saída do Fiat/Palio da pista direita sentido a pista central, passando pela faixa de pedestre, inclusive, onde há a sinalização de via conhecida como “tartarugas”, bem em frente à Subway,
quando há a colisão com o Honda/Fit.
e) pela câmera 29 (instalada no cruzamento da Avenida Isaac Póvoas com a Avenida Marechal Deodoro), às
03:48,
visualiza-se a
perseguição do Palio pelo Honda/Fit.
f) pela câmera 12 (instalada no cruzamento da Avenida Isaac Póvoas com a Rua Barão de Melgaço, onde situa-se a
Praça Rachid Jaudy
),
às 03:48:18
, visualiza-se a passagem do Fiat/Palio vermelho, Honda/Fit escuro e do GM/Celta branco,
nesta sequência
(...)” sic. Destaque original.

Quando ao argumento defensivo de que o apelante estaria apenas “
brincando
” na via pública com o condutor do veículo
Celta
branco (
Felipe
), seria incoerente que
Rubens
presumisse que se tratava de uma “
brincadeira
”, e não, de uma briga no trânsito.

Aliás, como bem ressaltado pela ilustre d. PGJ:
“...

o trânsito oferece riscos, não sendo adequado, nem costumeiro, esse tipo de brincadeira em via pública. Não se pode reputar o depoimento das vítimas sobreviventes como incoerente ou contraditório simplesmente porque acreditaram, diante das circunstâncias, que “brincadeira” entre o réu e o amigo era uma briga de trânsito
” (ID 185816156).

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida são justamente submetidos à apreciação do Conselho de Sentença possibilitando que a pessoa do réu seja julgado pelos seus pares, a partir das provas que lhes são apresentadas, das alegações da acusação e da defesa, mediante convicção pessoal de cada um dos jurados, que votam no que lhes parecem mais verossímil e mais justo para os fatos apreciados, e por isso, a decisão é soberana e
somente
anulada em casos que o resultado é
completamente dissociado dos autos
, o que não se aplica na hipótese.

Diante do contexto, a cassação do veredicto dos Jurados com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, somente se justificaria
se não houvesse qualquer elemento de convicção mínimo apto a estear a decisão do Conselho de Sentença
, o que não é o caso dos autos, pois, repita-se, a decisão encontra amparo na versão apresentada pelo
P
arquet
.

A respeito, destaco:

“A interposição de recurso contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, permite, tão somente, a análise sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, afinal, somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Existindo elementos probatórios suficientes para embasar a versão escolhida pelos jurados é imperiosa a manutenção da decisão que absolveu o réu ” (TJMG - Apelação Criminal 1.0231.12.016536-1/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado) , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/02/2020, publicação da súmula em 18/02/2020).

“... 3. O TJ não reconheceu a existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao crime de tortura, tão somente estendeu ao réu a absolvição da corré promovida pelo conselho de sentença, em razão da absorção do referido delito, considerado crime meio da tentativa de homicídio qualificado. Nesse contexto, é certo que, não tendo sido reconhecida a existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não se trata de hipótese que obriga a submissão do réu a novo julgamento nos termos do art. 593, §3º, do CPP. 4. Cabe ao Tribunal, no julgamento da apelação interposta com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, apenas a verificação da existência ou não de equívoco manifesto na apreciação das provas, não podendo, em hipótese alguma substituir a decisão dos jurados. Nesse contexto, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, deve ficar demonstrada sua total dissonância em relação às provas apresentadas em plenário, não sendo possível, por outro lado, a anulação quando os jurados optarem por uma das correntes de interpretação da prova apresentadas em plenário. Assim, fica garantido o duplo grau de jurisdição, não sendo, ainda, desrespeitada a soberania dos veredictos prevista constitucionalmente(...)”. (AgRg no AREsp n. 2.259.868/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023.).

Assim, considerando que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, não há que se falar no acolhimento das teses defensivas nesse ponto, já que, não há nulidade a ser decretada, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.º, XXXVIII, “c” da CF).

3.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PARECER TÉCNICO-PERICIAL CONFECCIONADO POR PROFISSIONAL CONTRATADO PELA DEFESA QUE INDICA A POSSIBILIDADE DE RESULTADO DIVERSO DO PRETENDIDO.
ABERRATIO DELICITI

A d. defesa assevera que a “
única prova
” disponível nos autos que subsidiou a condenação do apelante é
frágil, incompleta e incapaz de revelar a autoria do crime
, qual seja o Laudo Pericial confeccionado pela
POLITEC
no veículo em que estavam as vítimas (ID 53543441 -
Pje 1º grau
), e que há “
forte conflito entre a prova testemunhal, desde as contradições até o mérito de como se deram os fatos, aliada a ausência de imagens do exato momento em que ocorreu o disparo que atingiu a vítima.

Objetivando “esclarecer tal ponto”, a defesa
contratou profissional habilitado que confeccionou parecer técnico-pericial
, apontando
certa “
discrepância
” nos dois orifícios produzidos no veículo pelos projéteis de arma de fogo,
comprovando
“que o disparo que atingiu fatalmente a vítima Adriele,
sofreu desvio em seu trajeto, consequentemente atingindo alvo diverso do pretendido
”, invocando o instituto previsto no
art. 74 do CP
.

Alega-se, também, que o “
Laudo Pericial elaborado pela POLITEC atestou inexistência de avarias no veículo Pálio

(ID 175605106 – Pág. 16). Para se referir ao aludido laudo, a defesa menciona o
ID de nº 53543442
que, após consulta ao processo eletrônico
Pje de 1º grau
(AP

nº. 0029451-68.2017.8.11.00452), constatei que no indigitado ID constam os seguintes laudos confeccionados pela
POLITEC:
Laudo de Exame em Veículo de nº.
2.18.2016.25248-01
(ID 53543442 – Págs. 31/35) e Laudo de Confronto Necropapiloscópico nº.
1133/2016
(ID 53543442 – Págs. 50/54) e Laudo Pericial de Exame de Projétil de Arma de Fogo nº.
2.3.2017.25351-01
(ID 53543442 – Págs. 57/62).

Pois bem.

As vítimas
Andrey,

Marco e Rubens
foram harmônicas ao relatarem nos autos,
que
Rubens
tentou ultrapassar o veículo conduzido pelo apelante vindo a “fechá-lo”, e em seguida, o apelante se aproximou desferindo palavras de baixo calão contra as vítimas, enquanto
Marcos
devolveu os insultos ao apelante. Nesse ínterim,
Rubens
acelerou seu veículo
Pálio
no intuito de se esquivar do entrevero, no entanto, as vítimas foram perseguidas pelo apelante, que efetuou três disparos de arma de fogo contra o veículo
Pálio
em movimento, ao passo que um dos disparos atingiu a vítima
Adriele
que estava sentada no banco traseiro do veículo

(ID 175604805 – Págs. 21/24).

Nesse prisma, não vejo discordância das palavras das vítimas, tampouco, com as provas produzidas ao longo da instrução que fossem capazes de afastar a decisão incólume dos Jurados.

O
Laudo de Exame em Veículo de nº. 2.18.2016.25248-01,
atestou que o veículo
Pálio
não ostentava adulteração no CHASSI ou no MOTOR, seja por motivo de SOLDA, ADULTERAÇÃO ou seja por motivo de REMARCAÇÃO DE DÍGITOS (ID 175604805 – Págs. 31/35 –
Pje 2º grau
).

Vejo que há no feito diversos outros laudos periciais e demais provas, a exemplo dos ID’s 175064805; 175604811; 175604807/08; 175604810; 175604805/06/07, 175604811, ao contrário do que alega a defesa, além do que, necessário destacar que o laudo enfrentado pela defesa foi elaborado pela Polícia Técnica Científica do Estado de Mato Grosso, sem a presença de qualquer tipo de irregularidade ou ilegalidade, mas apenas, com termos científicos e técnicos, de acordo com o caso.

Conquanto a defesa ainda sustente que o disparo de arma de fogo efetuado pelo apelante que atingiu a vítima
Adriele
não foi intencional, porque o
projétil sofreu um desvio na sua trajetória atingindo alvo diverso do pretendido
, ao meu sentir, o raciocínio não se sustenta.

O parecer técnico-Pericial apresentado pela defesa,
em suma
, trouxe os seguintes apontamentos:

1.
esclarece inicialmente que o “
projétil (em trajetória livre) produzirá perfuração (orifício), necessariamente, em formato circular (similar ao formato do projétil visto de frente)
” e, nos casos de
ricochete, “a trajetória do projétil resta completamente comprometida (trajetória desviada), fugindo inteiramente do controle (previsibilidade) do atirador”;

2.
o Laudo Pericial de nº. 2.06.2016.016512-01 “
foi completamente omisso ao descrever as características das duas perfurações constantes na lataria da parte posterior externa do veículo
”;

3.
o dano da perfuração constante na lataria do porta-malas do veículo (projétil que atingiu a vítima
Adriele
) apresenta formato
retangular ou alongado
(
P1
), bem como o projétil restou deformado com forma retangular em sua lateralidade, já o dano da perfuração constante no para-choque traseiro apresenta forma
arredondada
(
P2
);

4.
ao sair da boca no cano da arma, o projétil “
impactou
” em algum objeto ou superfície sólida, vindo a ‘
tombar/virar
”, resultando em duas consequências: “
primeiro,
o projétil atinge o alvo (não necessariamente o alvo desejado) com sua lateral (lateral do projétil), e,
segundo
, desvio da trajetória (destino imprevisível do projétil”.
Destaquei.

Ao final do parecer, concluiu-se que: “
seria impossível afirmar qual foi a direção, ou até mesmo, o local específico do veículo que o atirador desejou alcançar ou se desejou atingir o veículo
” (ID 175605072).

As imagens do veículo da traseira do veículo
Pálio
com marcações técnicas para delimitar quais foram os pontos que os projéteis atingiram a traseira do veículo constante no corpo das razões, constam no
Laudo Pericial de nº. 2.06.2016.016512-01
elaborado pela
POLITEC,
em 19.12.2016 (ID 175604806 – Págs. 46/67), que constatou a existência de
duas perfurações na face posterior do veículo, uma delas na porção lateral esquerda da tampa do porta-malas, com formato retangular ou alongado causado por choques oblíquos ou tecidos rígidos, e a outra perfuração, na porção mediana inferior do para-choque traseiro, com formato circular, causado pela trajetória livre, já que não houve obstáculo.

Aduz-se, ainda, com relação ao
laudo de nº. 2.06.2016.016512-01
(ID 53543463), que o documento “
buscou averiguar os vestígios deixados pelas perfurações (...) sem quaisquer analises ou acréscimos, que pudessem ser utilizados para entender a dinâmica e/ou esclarecer melhor os
fatos
(...)
” (Razões de ID 175605106 – Pág. 16).

No entanto, analisando profundamente as provas produzidas pelo setor de inteligência da Polícia Civil, verifica-se que o Perito Oficial Criminal -
Pierre Biancardini Junior
-, ao confeccionar o Laudo Pericial de nº. 2.3.2020.39076-01 com o objetivo de
comparar a balística do projétil com a arma de fogo utilizada no crime
, ressaltou que o projétil que atingiu a vítima, “
apresenta amolgaduras e ranhuras que se estende da ponta até a lateral da base, abrangendo cerca de um terço 1/3 da lateral do corpo cilíndrico, com características semelhantes
às amolgaduras produzidas por choques oblíquos contra corpos ou tecidos rígidos
” (ID 175604810 – Págs. 63/67).

Idêntica conclusão foi registrada no Laudo Pericial de nº. 2.3.2017.25351-01, elaborado por outro Perito Oficial Criminal -
Alcides José Assunção Tostes
-, sobre o
projétil que apresentou
certa
deformidade
após atingir o porta-malas do veículo e após a vítima, conforme ilustrado nas imagens de ID 175604805 – Pág. 61, assim consignou: “
O projétil de arma de fogo questionado possui amolgaduras em parte de seu corpo cilíndrico e de sua ponta, com características
semelhantes à
s
amolgaduras produzidas por choques oblíquos contra corpos ou tecidos rígidos
” (ID 175604805 – Págs. 56/59).

Importante rememorar as informações constantes no Laudo Pericial de nº. 2.06.2016.016512-01, de que havia
duas perfurações na face posterior do veículo
, ambas,

compatíveis com perfurações causadas por projéteis de arma de fogo utilizada pelo apelante.

A par desse recorte, é possível observar que as
amolgaduras e/ou deformidades causadas no projétil que atingiu a vítima
Adriele,
foram produzidas por
choques oblíquos contra corpos
ou
tecidos rígidos
, já que
o projétil
apresentou deformidades na sua superfície lateral (descritas no Laudo de ID 175604810 – Pág. 65).

A título de informação, amolgaduras ou deformidades

produzidas por
tecido rígido,
ocorrem nos casos em que o projétil encontra
certa
resistência para perfurar/atravessar o alvo já no
final do trajeto
, enquanto no caso de
choques oblíquos
, as amolgaduras ou deformidades acontecem quando por exemplo, o projétil,
durante o trajeto
,

choca-se com um obstáculo e atinge local diverso daquele que foi alvo do atirador, fenômeno conhecido como “ricochete”.

Apesar de não ter sido registrado o momento exato em que o apelante efetuou os disparos nas câmeras de vigilância pública, os laudos técnicos confeccionados pela Polícia Civil, de forma conclusiva, comprovaram que o apelante foi o autor dos disparos de arma de fogo, tendo em vista que o projétil que atingiu a vítima
Adriele
foi ejetado do artefato bélico utilizado por ele naquele dia,
qual seja pistola da marca
IMBEL
, calibre nominal .40, numeração de série EKA164021 (ID 175604806 – Pág. 48 e 175604810 – Pág. 66).

Do Relatório subscrito pelo Delegado de Polícia Civil (ID
175604811 - Pág. 47/77) e das mídias anexadas ao feito (ID 175605074), extrai-se que da câmera de nº. 29, às 03h48min,

“
visualiza-se a perseguição do Palio pelo Honda/Fit
”, ou seja, o apelante perseguiu as vítimas e efetuou os disparos de arma de fogo com os veículos em movimento na via pública, o que foi confirmado pelas vítimas
Marco, Andrey
e
Rubens
.

De tudo que foi colhido nos autos, a tese de que o Laudo Pericial elaborado pela
POLITEC
seria superficial e incompleto não se sustenta, até porque, consignou-se no referido documento que as amolgaduras apresentadas no projétil ocorrerem por possível
choques oblíquos
ou
tecidos rígidos, ao passo que o Relatório Técnico, prova elaborada de forma unilateral chegou à conclusão semelhante, dizendo, apenas, que as amolgaduras/deformidades ocorreram devido ao choque oblíquo no projétil (“ricochete”).

Após profundo estudo do caso, vejo que nem de longe, se aplica a hipótese de que houve resultado diverso do pretendido, instituto descrito no art. 74 do CP, também chamado de
aberratio criminis
ou
aberratio deliciti
, que descreve a hipótese em que o agente, por acidente ou por erro na execução, atinge bem jurídico diverso daquele que pretendia atingir; no caso, como aduzido pela defesa, o apelante tinha a intenção de atingir o solo ou o pneu do veículo, e não, a vítima
Adriele
.

O doutrinador
Cezar Roberto Bitencourt
, sem sua obra Penal Comentad
o,
7ª ed., Ed
.
Saraiva, 2012, pg. 389/pdf, esclarece que:

“Há aberratio delicti ou desvio do crime quando o agente, também por acidente ou inabilidade, atinge bem jurídico diverso do pretendido, fora das hipóteses que configuram a aberratio ictus. A natureza dos bens jurídicos, visado e atingido, é diferente. Nesta hipótese, “o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo”. A punibilidade do resultado não pretendido fica na dependência de previsão da modalidade culposa daquela conduta”.

Eminentes Pares, o
s jurados acolheram a pretensão acusatória e firmaram o convencimento de que o apelante efetuou os disparos de arma de fogo em direção ao veículo, de
maneira proposital
-
Quesitos
de ID 17560598.

Outrossim, ainda que o laudo seja inconclusivo acerca da possibilidade de um “ricochete”, vez que indicou duas situações capazes de produzir as amolgaduras no projétil, tal seja por
choques oblíquos contra corpos ou tecidos rígidos,
vejo que o próprio réu disse que mirou o artefato bélico na direção do pneu do carro, ou no solo, e aqui friso, ciente do potencial ofensivo do artefato bélico e do projétil que manuseava, em especial, porque se trata de policial militar altamente treinado da
ROTAM
, o que demonstra que ele possui conhecimento técnico e vasto da arma e do projétil que utilizava no momento do crime – altamente destrutivo -, revela terminantemente que ele assumiu o risco fatal.

Ademais, essa tese insistente do “ricochete”, embora um dos projéteis não tenha sido encontrado (eis que foram três disparos de arma de fogo efetuados pelo apelante – como afirmado pelas vítimas), o fato é que, quando o apelante diz que mirou o artefato em direção à roda do carro ou ao solo, ele tinha plena consciência de que um dos três projéteis poderia atingir uma das vítimas, no caso,
Adriele
que estava sentada no banco traseiro do veículo.

Nesse passo, a insuficiência ou não do Laudo, não afasta o dolo do apelante que efetuou três disparos de arma de fogo, no seu veículo em movimento e em perseguição às vítimas, em via pública, com a sua namorada ao lado, após saírem de uma boate na madrugada dos fatos.

Por zelo à causa, trago lição do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci,
encartada na obra Manual de Direito Penal,

16ª ed., Ed. Forense, 2019, pg. 308/309-pdf, sobre o dolo eventual que ilustra, inclusive, exemplo semelhante ao caso,
ipsis litteris:

“...
5. CONCEITO DE DOLO INDIRETO OU EVENTUAL

É a vontade do agente dirigida a um resultado determinado, porém vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não desejado, mas admitido, unido ao primeiro. Por isso, a lei utiliza o termo “assumir o risco de produzi-lo”. Nesse caso, de situação mais complexa, o agente não quer o segundo resultado diretamente, embora sinta que ele pode se materializar juntamente com aquilo que pretende, o que lhe é indiferente. Exemplo: A está desferindo tiros contra um muro, no quintal da sua residência (resultado pretendido: dar disparos contra o muro), vislumbrando, no entanto, a possibilidade de os tiros vararem o obstáculo, atingindo terceiros que passam por detrás. Ainda assim, desprezando o segundo resultado (ferimento ou morte de alguém), continua a sua conduta. Caso atinja, mortalmente, um passante, responderá por homicídio doloso (dolo eventual). É o denominado dolo de segundo grau. Sobre o dolo eventual, ensina José de Faria Costa que “o não querer aqui avançado nada tem de afirmação positiva da vontade, pretendendo antes expressar a atitude psíquica da passividade com que o agente encara o resultado. Certo é também, cumpre dizê-lo, que o agente sempre poderia dizer não. Sucede que não o faz porque a vontade de praticar a ação principal como que arrasta no seu halo a sujeição à passividade psíquica no que toca ao resultado possível. O que vale por afirmar: o agente quer a ação principal e como que é conivente, diríamos por omissão, com as ações acessórias tão só eventualmente representadas” (Tentativa e dolo eventual, p. 46)”. Destaque original.

Anoto ainda que, se o apelante estivesse sendo ameaçado pelo
Comando Vermelho
ou até mesmo se tratasse de um assalto como aduzido pela defesa, o natural, seria o apelante, policial militar altamente treinado, se defender e se esquivar do perigo e, não, perseguir as vítimas no centro da capital colocando outras pessoas em risco, dada a velocidade dos veículos durante a perseguição do apelante às vítimas, assumindo os riscos que poderiam ser produzidos em virtude do seu ato na posição de atirador.

Não fosse suficiente, a Defesa deixou de comprovar no processo as supostas ameaças que o apelante disse estar sofrendo à época dos fatos.

Quanto à comparação que a Defesa faz do caso concreto com à ação penal em que o apelante foi absolvido sumariamente por legítima defesa, verifica-se que, naquele caso, o indivíduo havia praticado delito de roubo contra duas vítimas (uma delas, a mãe do apelante), na esquina de sua residência, ao passo que apelante “seguiu todo protocolo adotado pela PMMT (verbalização) a fim de efetuar a prisão em flagrante delito”, no entanto, o referido agente tentou efetuar disparos de arma de fogo contra o apelante (mas o artefato bélico falhou), sendo necessário que o apelante defendesse a sua vida, o que deu causa à morte do indivíduo. Tais circunstâncias, no entanto, diferem completamente do caso posto.

Nessa linha de consideração, ainda que haja uma vertente de provas que possam sustentar a tese da defesa, é evidente que há nos autos uma outra vertente apta a amparar a tese acusatória, pela qual, no caso em apreço, os jurados optaram.

Assim sendo, havendo duas versões acerca do fato criminoso nos autos e, tendo, os Senhores Jurados, acolhido uma delas,
in casu
, a tese acusatória, não há que se cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Nessa linha de raciocínio:

“(...) Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos, afastando a tese defensiva de legítima defesa (...)” (N.U 0002885-45.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

Desta feita, considerando que a decisão dos jurados encontra substrato no acervo probatório coligido nos autos, não vejo como dar guarida ao pedido de novo julgamento.

Não me foge aos olhos também, que a defesa poderia ter arrolado como testemunha o profissional que elaborou o parecer técnico-pericial para elucidar com maior destreza acerca da sua análise profissional, com linguagem mais próxima do homem-médio, ou, para explicar os termos técnicos com simplicidade na sessão de julgamento, justamente, em razão da complexidade do caso, o que não o fez, lembrando que o prazo para arrolar testemunha próximo da sessão de julgamento é de 5 dias, conforme art. 422 do CPP.

Necessário relembrar, que nos casos de crimes contra a vida, após as partes apresentarem suas versões na sessão de julgamento, cabe aos Jurados votarem na tese que mais lhe convencer, inexistindo qualquer prejuízo do apelante.

4.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

ALEGADA
LEGÍTIMA DEFESA. APELANTE, POLICIAL MILITAR, QUE ESTAVA AO TEMPO DO CRIME SENDO AMEAÇADO PELO
COMANDO VERMELHO

Alternativamente, a defesa visa o reconhecimento da legítima defesa putativa, prevista no §1º do CP.

Para isso, relata que o apelante, policial militar, teria agido em sua defesa, porque estaria em situação de perigo e risco à sua segurança (na eminencia de injusta agressão), pois à época dos fatos estava “
sob ameaça de morte
”, por ceifar a vida de um indivíduo “
faccionado
”, naquele caso, por legítima defesa (o que deu causa à absolvição sumária nos autos daquele caso - AP nº. 0000340-62.2017.8.110002 - ID 175605071).

Diz ainda que, a vítima
Rubens
ao conduzir o veículo
Pálio
invadiu de forma abrupta a pista em que o apelante trafegava, e que
Rubens,
após a ultrapassagem, reduziu a velocidade do veículo fazendo com que o apelante se sentisse ameaçado e em movimento “zigue-zague”, objetivando impedir que o apelante “saísse da retaguarda”; o que fez com que o apelante interpretasse tal cenário, como uma “emboscada”, e não, de uma “briga de trânsito”.

No entanto,
não
vejo como acolher a tese.

Sem delongas, considerando as declarações das vítimas narradas nas linhas acima (no sentido de
que
Rubens
ao ultrapassar o veículo conduzido pelo apelante, o “fechou” e o abalroou, momento em que ocorreu

discussão entre o apelante e a vítima
Marco
),
o Conselho de Sentença, ao levar em conta a dinâmica dos fatos, tal como narrada na denúncia exposta em plenário, não aderiu as palavras do réu concluindo pela versão mais coerente, tal seja
a tese acusatória, afastando por completo as assertórias formuladas pela defesa, atinentes à legítima defesa.

Com efeito, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo nos elementos probatórios colhidos desde o início das investigações.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Caracteriza-se a legítima defesa putativa (§1º, art. 20, do CP), quando o indivíduo, imaginando agir em legítima defesa, parra repelir injusta agressão atual ou iminente, reage à uma agressão inexistente, já que essa “defesa”, ocorre apenas na sua mente e, para a aplicação do referido instituto, deve ser verificado se a suposta agressão assim parecia e, desde que utilizados os meios necessários para repeli-la.

Não se pode negar que o apelante, policial militar, lotado da
ROTAM
, treinado para manusear artefato bélico com maestria, diga-se de passagem, ao efetuar
três
disparos de arma de fogo na
direção
do veículo conduzido por
Rubens,
após
perseguição em alta velocidade
, em via
pública
, não me faz crer que tal contexto, pudesse se tratar de uma “emboscada”, já que, se assim o fosse, o apelante seria ao mínimo, encurralado, e/ou impedido de seguir o fluxo da via, o que não aconteceu.

Não se comunica com o requisito do “meio necessário para repelir a injusta agressão”, o fato de o apelante ter desferido
três disparos
de arma de fogo em direção ao veículo, em perseguição a veículo em que estavam as vítimas e em considerável velocidade, aliado ao momento dos fatos, por volta das 4 horas da manhã, antes do nascer do sol.

Das imagens extraídas das câmeras de segurança instaladas na via pública, é possível confirmar a narrativa das vítimas, pois, após a vítima
Rubens
tentar ultrapassar o veículo conduzido pelo apelante (
Honda Fit
), de fato, os veículos colidiram, e logo em seguida, o apelante, perseguindo as vítimas, como consta no Relatório Policial de ID
175604811 - Pág. 47/78,
in verbis: “...às
03:?47:40
, visualiza-se a saída do Fiat/Palio da pista direita sentido a pista central, passando pela faixa de pedestre, (...),
quando há a colisão com o Honda/Fit.
e) pela câmera 29 (instalada no cruzamento da Avenida Isaac Póvoas com a Avenida Marechal Deodoro), às
03:48,
visualiza-se a
perseguição do Palio pelo Honda/Fit
”.

Corroborando o tema sob enfoque, confira-se os seguintes julgados:

“...Ocorre legítima defesa putativa quando alguém se julga, erroneamente, diante de uma agressão injusta, atual ou iminente, encontrando-se, portanto, legalmente autorizado a repeli-la
. A legítima defesa putativa supõe que o agente atue na sincera e íntima convicção da necessidade de repelir essa agressão imaginária
(legítima defesa subjetiva)" (Cezar Roberto Bitencourt). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-SC - RSE: 00061458220178240018 Chapecó 0006145-82.2017.8.24.0018, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 05/12/2017, Segunda Câmara Criminal). Destaquei.

“... 3. Concluindo o Tribunal que não ocorreu legítima defesa putativa, porque ausente a única premissa que a sustentava, não há falar em nulidade do acórdão pela submissão do paciente a novo Júri, porque contrário à prova dos autos (...)”. (HC n. 183.124/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 5/3/2013, DJe de 13/3/2013.).

Desta feita, ainda que haja provas que corroborem com a versão apresentada pelo apelante, existindo de igual modo elementos concretos que ofereçam subsídios à exordial acusatória, tendo o Conselho de Sentença votado, em sua maioria, pela condenação do apelante pelo cometimento do crime de Homicídio Qualificado contra a vítima
Adriele
, a soberania do veredicto tem de ser respeitada.

Portanto, diante do cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos para amparar a pretensão acusatória,
não
há como se acolher a pretensão recursal.

5. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 312 DO CP.

No que se refere ao delito de Tentativa de Homicídio Qualificado contra a vítima
Marco Antônio Sales Pereira
, pretende-se a desclassificação para àquele descrito no art. 132 do CP (Expor a Vida de Outrem a Perigo Direto ou Iminente), em especial porque a vítima
Andrey
estava ao lado de
Adriele,
no banco traseiro do veículo
Pálio
no momento dos disparos, enquanto
Marco,
estava no banco do passageiro ao lado de
Rubens,
não havendo sentido algum na decisão dos jurados.

Apresentou, ainda, gráfico de possível ângulo de curvatura atmosférica, com possível trajetória que os projéteis teriam percorrido para atingir a vítima
Marco
.

Sem fundamento
.

Embora o esforço da defesa, nota-se que ao efetuar diversos disparos de arma de fogo, ainda que tivesse a intenção de atingir tão somente o pneu ou o solo e, tenha atingido a vítima fatal
Adriele,
não se pode ignorar que o apelante aceitou a possibilidade de matar
Marco
, caracterizando nesse ponto, o dolo eventual, a considerar que ele assumiu o risco de matar ao efetuas três disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Ademais, conquanto
Adriele
tenha se acomodado no banco traseiro do veículo de
Rubens
(
Pálio
), o possível trajeto que o projétil poderia ter percorrido ou, se para atingir
Marco,
o projétil tivesse que percorrer trajeto “impossível”, não se pode desconsiderar que o apelante efetuou três disparos de arma de fogo, em seu veículo em alta velocidade, na via pública, e que a vítima
Marco
estava no interior do veículo, no banco dianteiro do passageiro, tanto, que um dos projéteis atingiu o para-choque do veículo, conforme Laudo Pericial de ID 175604806 – Págs. 46/67.

Assim, como o apelante, policial militar treinado para o manuseio de arma de fogo e projéteis, aceitou o alto risco de matar a vítima
Marco,
por ter com ela, discutido no trânsito (diante da troca de palavras ofensivas, após
Rubens
abalroar o veículo dele no veículo do apelante), os jurados reconheceram a autoria do delito de tentativa de homicídio qualificado e não o insculpido no art.
art. 132 do CP,
como almejado pela defesa (ID
175605098 e 175605098 - Pág. 9/10).
Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“... é possível a configuração do dolo eventual na conduta de agente que realiza disparos de arma de fogo em via pública movimentada, pois é crível que ele possuía condições de prever e consentir com a possibilidade de atingir fatalmente pessoas diversas daquela contra quem despejava a sua fúria. (REsp 1779570/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019) (...)”. (N.U 1011940-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019).

Dessa forma, havendo ao menos, indícios de que o apelante aceitou a possibilidade de matar a vítima
Marco
- sobrevivente, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade e, tendo os jurados acolhido a tese acusatória, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Sobre a matéria:

“... Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos (...)”. (N.U 0008108-18.2015.8.11.0064, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018).

6. DOSIMETRIA DAS PENAS

A defesa alega, de modo geral, que as penas basilares dos crimes de Homicídio Qualificado, Tentativa de Homicídio Qualificado e Expor a Vida de Outrem a Perigo Direto ou Iminente foram estabelecidas muito acima do mínimo legal e que as circunstâncias do art. 59 do CP foram negativadas mediante fundamentação inidônea.

6.1
. Na primeira fase da pena, o Juiz singular aumentou as penas basilares dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, na fração aumentativa de
1/6
sobre a pena mínima cominada aos crimes, para cada circunstância judicial.

Nesse contexto, é adequado e proporcional o aumento de 1/6 para incidir em ambas as fases dosimétricas, o que se encontra em harmonia com o entendimento do STJ, do qual coaduno,
in verbis
:

“... O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que,
na falta de razão especial para afastar este perímetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer a fração de 1/6 sobre o mínimo legal,
para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada Vetorial desfavorecida,
deve apresentar fundamentação adequada e especifica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstancia judicial
(...)” (HC 474.615/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA F ONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

“... O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia,
a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea
(...)”. (AgRg no AREsp 1740936/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020) Destaquei

Reforçando esse raciocínio, confira-se teor do Enunciado de nº. 39 TCCR/TJMT,
in verbis
: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Assim, não há reparos a serem promovidos nesta instância quanto à fração de aumento da pena-base.

6.2
. Quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o Douto Magistrado negativou a
vetorial da culpabilidade
para os crimes de
Homicídio Qualificado
(contra a vítima
Adriele
),
Tentativa de Homicídio Qualificado
(contra a vítima
Marco
) e
Expor a Vida
de Outrem a Perigo Direto ou Iminente
(vítimas
Rubens
e
Andrey
) (ID 175605099), a saber:

“... A
culpabilidad
e do acusado é acentuada. A vítima Adriele se encontrava no interior do veículo Fiat Pálio EDX, cor vermelha, ano/modelo 1997, placas KAR4339, juntamente com o seu namorado Andrey Almeida Silva, e as demais vítimas: Rubens Sales Pereira e Marco Antônio Sales Pereira. Rubens estava dirigindo o veículo, Marco Antônio no banco do passageiro e Adriele e Andrey no banco detrás. Ao fazer uma ultrapassagem Rubens resvalou no carro conduzido pelo acusado. Em decorrência, este iniciou uma discussão com a vítima Marco AntônioColimando cessar a discussão, Rubens acelerou o veículo para sair do local, mas o acusado seguiu o veículo Pálio e efetuou três disparos de arma de fogo, sendo que um deles atingiu fatalmente a vítima Adriele. Quanto aos demais ocupantes do veículo Pálio, não foram atingidos, pois os projéteis resvalaram e/ou ficaram alojados na lateria do automóvel. Como se vê, o crime foi praticado com três disparos de arma de fogo, efetuados pelo acusado quando se encontrava com o seu veículo em movimento, numa via pública. Ademais, o acusado é Policial Militar, cuja função é coibir a prática de crimes e zelar pela segurança das pessoas, o que torna a sua conduta ainda mais reprovável”.

Vejo que os argumentos utilizados para a negativação são idôneos, porque, de fato, a
culpabilidade
do agente, neste caso, policial militar, é acentuada, vez que o seu papel como militar é, justamente, garantir a segurança da sociedade.

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do escólio de ementa do c. STJ:

“... 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 3. A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No presente caso, o fato de o acusado ser policial militar denota ser a conduta mais censurável, pois tal circunstância configura maior reprovabilidade, já que, por integrar a Polícia Militar, deveria combater e evitar a prática de crimes, o que impõe a fixação da básica acima do piso legal
. 4. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp: 1728503 DF 2020/0174155-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020). Destaquei.

Ainda quanto ao delito de Homicídio Qualificado, o Magistrado negativou as
consequências do crime
, nos seguintes moldes:

“... As
consequências do crime
foram trágicas e lamentáveis. A vítima morreu aos 25 (vinte e cinco) anos de idade, ou seja, na “flor da idade”. Havia recentemente concluído o curso universitário de Recurso Humanos e já tralhava na área, contribuindo para a renda familiar. De acordo com as declarações da sua genitora, Srª Gonçalina da Silva Souza, Adriele era catequista, uma moça alegre, trabalhadora, estudiosa, prestativa e tinha muitos planos e sonhos para o futuro, como casar e ter filhos, os quais foram interrompidos abruptamente. A genitora afirmou ainda que a vítima era uma filha especial, amiga, confidente, conselheira e a sua morte lhe causou uma dor tão grande que fez com que perdesse a vontade de viver. Mesmo depois de seis anos, Dona Gonçalina se mostrou muito abalada emocionalmente no plenário do Júri. Ora, a dor de perder uma filha tão jovem, nas condições acima narradas, é sabidamente insuportável, pois inverte a ordem natural da vida. A irmã mais velha de Adriele igualmente foi inquirida neste plenário e também demonstrou abalo emocional, asseverando que ela e a irmã caçula não conseguem mais dirigir veículo automotor depois da morte da irmã, que ocorreu no trânsito”. Destaquei.

Do mesmo modo, a fundamentação supra é idônea uma vez que a vítima
Adriele
, teve a sua vida ceifada ainda muito jovem e auxiliava na renda familiar, o que de fato, ultrapassa a elementar do tipo.Do STJ:

“...2. Na hipótese, as consequências do delito foram valoradas negativamente pois cuida-se de vítimas jovens, as quais auxiliavam na composição da renda familiar. Ressaltaram as instâncias ordinárias, ainda, o fato de que a vítima do delito de homicídio tentado sequer logrou a extração do seu corpo do cartucho que lhe atingiu. São, portanto, situações que desbordam as elementares do tipo penal, merecendo maior rigor na aplicação das penas. Precedentes (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no HC n. 772.458/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Logo, não há modificações a serem providenciadas nesta instância.

7. DO REGIME DE PENA

DE OFÍCIO
, realizo modificação do regime de pena estabelecido no título judicial, uma vez que a d. Magistrada não operou com acerto, eis que na ação de conhecimento, estamos diante da definição do regime inicial de cumprimento de pena.

Logo, no processo de conhecimento é imperiosa a
separação das penas para a imposição do regime inicial de cumprimento para cada modalidade de pena privativa de liberdade
, mesmo porque, à exegese do art. 33 do Código Penal, a pena de detenção não comporta o regime fechado.

Vale lembrar que o art. 69 do Código Penal lesiona que em caso de concurso material e cumulação de penas de reclusão e detenção, primeiramente executa-se a de reclusão. No mesmo sentido o art. 76 do mesmo
codex.

Nesse sentido:

“... 1. Verifica-se que o caso dos autos não se refere à unificação das penas para fins de execução penal, mas para definição do regime inicial de cumprimento da pena. Nesse contexto, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal e, não, o art. 111 da Lei de Execução Penal - LEP, como fez o TJGO. 2. No caso, mantém-se o estabelecimento do regime inicial fechado para o crime cuja a pena é de reclusão e regime inicial semiaberto para o crime cuja a pena é de detenção
.
3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 1.960.301/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.).

“... 1. Nas condenações a penas de detenção, o regime inicial a ser estabelecido será o semiaberto ou o aberto, consoante dispõe o art. 33, caput, do Código Penal. Precedentes(...)”. (STJ - HC: 588011 SE 2020/0137799-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020).

Assim, quanto aos crimes de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Recurso que Impossibilitou ou Dificultou a Defesa da Vítima

(a
rt. 121, §2°, inc. II e IV, do CP - contra a vítima
Adriele da Silva Munis
) e de
Tentativa de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Recurso que Impossibilitou ou Dificultou a Defesa da Vítima

(art. 121, § 2°, inc. II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do CP - contra a vítima
Marco Antônio Sales Pereira
),
mantenho o regime

fechado,
tendo em vista o
quantum
de pena estabelecido (18 anos e 8 meses de reclusão – concurso material de crimes) e a existência de circunstâncias judiciais negativadas, com fulcro no art. 33, §2º, “
a
” e “
b
” e,
§3º
, do CP.

No que tange ao delito de
Expor a Vida de Outrem a Perigo Direto ou Iminente
(art. 132 do CP – por duas vezes – contra as vítimas:
Rubens Sales Pereira
e
Andrey Almeida Silva
),
estabeleço o regime inicial semiaberto,
considerando a existência de circunstâncias judiciais negativadas e a pena imposta (4 meses e 20 dias de detenção), com fulcro no art. 33, §2º, “c”, § 3º, do CP.

8. DISPOSITIVO

Isto posto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
rejeito as preliminares
vindicadas pela defesa, e no mérito,
NEGO provimento
ao recurso.

EX OFFÍCIO
,
promovo a separação dos regimes de pena a serem cumpridos pelo réu
Edivaldo Junior Rodrigues Marques de Souza
da seguinte forma:

1
. Quanto aos crimes de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Recurso que Impossibilitou ou Dificultou a Defesa da Vítima

(a
rt. 121, §2°, inc. II e IV, do CP) e de Tentativa de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Recurso que Impossibilitou ou Dificultou a Defesa da Vítima

(art. 121, § 2°, inc. II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do CP),
mantenho o regime fechado
.

2
. Quanto a Expor a Vida de Outrem a Perigo Direto ou Iminente (art. 132 do CP),
fixo o regime semiaberto
para o cumprimento da reprimenda.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024